Tribunal: TCU
Processo: 010.232/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria no âmbito do Fiscobras 2019, referente às obras de duplicação e adequação de capacidade e segurança na rodovia BR-010/MA, na travessia urbana de Imperatriz/MA, segmento km 246,40 ao km 260,80, incluindo oito elevados, duas novas pontes sobre o rio Cacau, recuperação, alargamento e reforço de outras duas pontes.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria referente à auditoria realizada as obras de duplicação e adequação de capacidade e segurança na rodovia BR-010/MA, na travessia urbana de Imperatriz/MA (segmento km 246,40 ao km 260,80) incluindo oito elevados, duas novas pontes sobre o rio Cacau, recuperação, alargamento e reforço de outras duas pontes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. considerar, com fulcro no inciso V do art. 4 da Resolução TCU 344/2022, não prescritas as pretensões ressarcitória e punitiva do TCU neste processo; 9.2. ordenar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) que dê continuidade à apuração dos indícios de irregularidades apontadas no relatório da Fiscalização 121/2019, após renovar as oitivas realizadas junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e às empresas Edeconsil Construções e Locações Ltda., Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. e Prosul Projetos Supervisão e Planejamento Ltda. para que encaminhem as informações requeridas pela equipe de auditoria (peça 53, p. 24-25); 9.3. notificar desta deliberação aos interessados.